Tribunal: TJMT
Processo: 1005358-90.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005358-90.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GRANDVILLE BUFFET EIRELI - EPP - CNPJ: 22.693.579/0001-58 (APELADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), ROBSON ROCHA MATOS - CPF: 571.719.041-72 (APELANTE), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

AFASTADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA DOS ACLARATÓRIOS.

NÃO ACOLHIMENTO.

INTERRUPÇÃO DE EVENTO FESTIVO.

FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO.

POLUIÇÃO SONORA.

RESPONSABILIDADE DA DO RÉU.

NÃO COMPROVADA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

As razões recursais combatem os fundamentos da sentença, por isso não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade.

Não padece de nulidade a sentença dos aclaratórios, uma vez que, embora sucinta, foi devidamente fundamentada.

O autor não comprovou a responsabilidade do réu pela interrupção do evento festivo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005358-90.2018.8.11.0041 – COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE: ROBSON ROCHA MATOS

APELADO

: GRANDVILLE BUFFET EIRELI-EPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de Apelação interposto por
ROBSON ROCHA MATOS,

de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Indenização por Danos Material e Moral, em que julgou improcedentes os pedidos e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força do art. 98, § 3o, do CPC

(Id. 112508637).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (Id. 112508644)

O apelante reproduz os fatos narrados na inicial, alega nulidade da sentença proferida nos embargos de declaração, decorrente da ausência de fundamentação.

No mérito, busca a reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos moral e material, tendo em vista a violação do Princípio da Boa Fé, uma vez que o espaço locado para o evento não tem estrutura adequada, em especial o isolamento acústico, e além disso o local estava interditado por Órgãos de Fiscalização do Município.

Alega ter suportado grandes prejuízos, e embora o Juiz não tenha considerado fatos anteriores ao evento objeto da demanda, é de suma importância a apreciação de todas as provas existentes nos autos, principalmente as interdições de eventos anteriores, que demonstram com clareza que a apelada não tem estrutura adequada para o fim que destina a locação, e, que no momento em que foi celebrado o contrato, o local estava interditado.

Aduz que a fiscalização não permitiu a continuação do evento com a redução do som, uma vez que o local estava interditado em razão de fiscalização anterior, o que demonstra a culpa da apelada pelo encerramento prematuro do evento.

Alega que os depoimentos das testemunhas foram interpretados de forma favorável à apelada, porém elas foram enfáticas ao afirmar que todo local para o evento deixa a porta lateral aberta para o “fumódromo” e que a existência de isolamento acústico impede a propagação do som.

A sentença não levou em consideração todas as declarações da testemunha, Sr. Ladenir, reconhece que estava supondo que o espaço tinha isolamento acústico, porque nunca teve problemas nos eventos anteriores.

A testemunha, Sra. Adriana, em seu depoimento, reconhece que não havia superlotação no evento, uma vez que o espaço comporta de 3.000 (três mil) a 4.000 (quatro mil) pessoas em pé, e capacidade prevista de 1.000 (mil) pessoas, seria apenas para pessoas sentadas.

Insiste em dizer que, está mais do que comprovado por documentos públicos que o imóvel não tinha isolamento acústico, fato que simplesmente foi ignorado na sentença. O próprio Apelado reconheceu que teve problema com o isolamento em 23.10.2016, ocasião em que foi multado. Neste passo, o apelante demonstrou que em 29.11.2016 o local foi interditado pelo mesmo motivo, conforme Auto de Notificação no 3417, sendo determinado que no prazo de 30 (trinta) dias providenciasse o licenciamento ambiental do local, em razão da poluição sonora, nos termos da LC do Município de Cuiabá no 146/2007.

Ocorre que quase um ano após a mencionada notificação, o apelado não havia regularizado o imóvel conforme determinação da Secretaria de Ordem Pública.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar, e, caso superada, seja provido o recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais. (Id. 112508646)

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

No mérito, pugna pela manutenção da sentença. (Id. 112508650)

Intimado o apelante, defendeu o cabimento e conhecimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Inicialmente, não merece o acolhimento a preliminar de não conhecimento da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que das razões recursais, colhe-se que ela refuta os argumentos da sentença, especialmente sobre a valoração das provas.

Sendo assim, rejeito a preliminar.

Consta dos autos que

ROBSON ROCHA MATOS
ajuizou Ação de Indenização por Danos Material e Moral em face de
GRANDVILLE BUFFET EIRELI-EPP
, alegando que firmou um contrato de locação do espaço para realização de evento, porém a festa foi suspensa por determinação da Fiscalização Municipal que detectou poluição sonora.

Em razão do encerramento prematuro da festa, o apelante suportou prejuízos de ordem moral e material, o que motivou a propositura da ação.

Em contestação, o apelado refutou os argumentos do apelante e pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Após impugnação, foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas testemunhas e informante.

Apresentadas as alegações finais, foi proferida a sentença de improcedência, o apelante opôs embargos de declaração que foram rejeitados.

O apelante inicialmente alega nulidade da sentença proferida nos aclaratórios, sob o argumento de que padece de fundamentação.

Eis o trecho da decisão:

“(...)

A matéria trazida pelo embargante não se encontra no rol elencado no artigo 1022 do CPC e a decisão está em consonância com os limites traçados pelas partes e encargo probatório distribuído em consonância com o disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Em que pese a insurgência, a sentença não se revela omissa, tampouco contraditória, pois as questões envolvendo a existência ou não de culpa da embargada quanto ao encerramento prematuro do evento promovido pelo embargante foram devidamente analisadas e fundamentadas, como se observa na leitura da decisão.

Ademais, é firme a jurisprudência tanto do STF, quanto do STJ, no sentido de que o julgador não está obrigado a examinar e responder a todos os argumentos das partes, podendo inclusive decidir a causa por fundamentos diversos dos alegados pelos litigantes, devendo apenas solver a lide fundamentadamente, expondo as razões e motivos de seu convencimento.

Portanto, o que se observa não é a existência de vício, mas disparidade entre o posicionamento exarado no julgado e o defendido pelo embargante, sendo descabido novo enfrentamento das circunstâncias já debatidas na sentença, cabendo-lhe, caso queira, tentar modificá-la através de outra via, que não a ora escolhida.

Pelo exposto, REJEITO os embargos declaratórios e nego provimento ao pedido formulado pela embargada de aplicação de multa por embargos protelatórios, pois, embora utilizados inadequadamente os embargos não estão revestidos de intuito protelatório.”
(id. 112508644)

Em análise da decisão em questão, verifica-se que os embargos de declaração foram rejeitados por ausência de vícios, tendo o Juiz exposto os motivos para a rejeição, ainda que de forma sucinta, fundamentou adequadamente a decisão.

O não acolhimento dos embargos de declaração, não implica em reconhecer nulidade por falta de fundamentação da decisão.

Sendo assim, não há que se falar em nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração.

No mérito, o apelante busca a reforma da sentença, sob o argumento de que o apelado violou a boa-fé contratual, uma vez que locou o espaço para a festa, sabendo que não tinha isolamento acústico e que estava interditado, logo não poderia ter celebrado o contrato para a realização de festa, uma vez que o local não estava adequado.

Afirma ainda o apelante que o Juiz não valorou adequadamente as provas existentes nos autos, dentre elas a prova oral produzida em audiência.

Nos termos do art. 371 do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Sendo assim, diante do conjunto probatório, cabe ao Juiz apreciá-lo de forma independente, manifestando as razões de seu convencimento.

Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte entende que, 'no sistema da persuasão racional, adotado pela legislação processual civil (artigos 130 e 131, CPC/1973 e 371, CPC/2015), o magistrado é
livre
para examinar o conjunto fático-probatório produzido nos autos para formar sua convicção, desde que indique
de
forma fundamentada os elementos
de
seu
convencimento”
(AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018)

Colhe-se dos autos que foi celebrado contrato particular de prestação de serviços 000589, cujas cláusulas, destaco.

“Cláusula 1a – É objeto do presente Contrato a prestação pela CONTRATADA à CONTRATANTE dos serviços de Locação do Espaço para realização de evento na dada de 25/11/2017 com início às 22:00 horas, no espaço ALPHAVILLE PREMUIM.

Cláusula 2a.

O evento, para cuja realização será contratado a Locação do espaço, em atendimento ao:

BAILE DA FAVORITA, e contará com a presença de 1000 (um mil) convidados.”

Consta ainda dos autos que durante a realização da festa, por volta de 2h da madrugada, em razão de denúncias de moradores da região sobre excesso de ruídos propagados, a Fiscalização Municipal compareceu ao local e determinou a interrupção do evento.

Do auto de infração e depoimentos colhidos em audiência, tem-se que o evento realizado pelo apelante foi suspenso por excesso de ruídos e não porque o local, isto é, o salão de eventos estava interditado.

O apelante alega que o espaço locado não havia isolamento acústico e por isso não poderia ter formalizado o contrato em questão, pois não tinha estrutura adequada para o fim que se destinava a locação, qual seja, realização de festa com música.

A interrupção do evento por excesso de ruídos é incontroversa nos autos, cabe esclarecer de quem é a responsabilidade pelo excesso de ruído e consequente interrupção prematura da festa realizada pelo apelante.

O apelante alega que o local não tinha estrutura adequada para o fim a que se destina e que foi locado, isto é, festa com música.

Das provas existentes nos autos, verifica-se que o apelante, Robson Matos, em audiência de instrução e julgamento afirmou que o evento era para 1.500 (mil e quinhentas) a 1.700 (mil e setecentos) pessoas; não houve nenhuma conversa sobre a capacidade sonora no ato da contratação; anteriormente realizou festa semelhante no local e não teve nenhum tipo de problema; afirmou que tinha espaço aberto, área externa, com acesso por meio de porta; não tinha controle de entrada e saída nesse espaço aberto; se a porta ficasse aberta facilitaria a propagação do som.

A representante da apelada, Sra. Andressa Hoynask de Oliveira, afirmou que

estava no local como convidada; presenciou que as duas portas que dão acesso à área externa estavam abertas; no ato da locação é informado sobre a necessidade de deixar as portas fechadas;

no dia da festa em questão, as portas estavam abertas; em outros eventos nos quais as portas ficaram fechadas não tiveram problemas com excesso de ruídos, inclusive com evento com banda ao vivo.

Não soube dizer se a empresa tinha notificação anterior por problemas de acústica.

O contrato foi firmado para 1.000 (mil) pessoas, mas no evento tinha mais de 3.000 (três) mil pessoas.

Sabe que tem isolamento acústico no espaço.

Não tem conhecimento das notificações da Prefeitura Municipal.

As pessoas que trabalharam no evento, tentaram fechar as portas diversas vezes.

A testemunha Maria Rafaella da Conceição Maciel afirmou que foi contratada para realização do evento e esteve presente no local durante a festa; por volta de 2h da manhã teve a fiscalização do Município; o público esperado já estava no local; a capacidade do espaço era em torno de 2.000 (duas mil) pessoas; havia uma solicitação de

que a porta principal ficasse fechada e tinha um segurança responsável; as portas laterais que davam acesso ao jardim ficaram abertas; não receberam orientação sobre os limites de decibéis; a empresa contratada para a sonorização tinha experiência e já tinha feito outros eventos; a fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente não permitiu a continuidade da festa após a redução do volume do som; entendeu que estava sendo interditado naquele momento; não soube dizer se tem interdição anterior.

O Sr. Lademir Sette afirmou que trabalha no ramo de locação de

sonorização, não estava durante o evento; esteve no local para acompanhar a instalação dos sistemas de áudio e luz; para o evento locou um equipamento para ser utilizado pelo DJ; lhe informaram que a Prefeitura fiscalizou o local e interrompeu o evento por causa do som excessivo; já realizou muitos eventos no mesmo local, inclusive com equipamento mais potente e nunca teve problema; o buffet tem tratamento acústico, nunca teve problemas, as portas ficam fechadas.

Portanto, do conjunto probatório, verifica-se que a festa realizada pelo apelante foi interrompida por excesso de ruídos que propagaram para fora do edifício, por estar o som muito alto e por terem deixado as portas que davam acesso à área externa abertas e não por ausência de estrutura adequada.

Neste ponto, transcrevo trecho da sentença que bem analisou as provas:

“(...)

A questão de fundo, que envolve a celeuma, é a existência ou não de culpa da ré quanto ao encerramento prematuro do evento promovido e organizado pelo autor, fato que, supostamente, gerou prejuízos de ordem material e moral.

Nessa toada, o termo de suspensão de no 362, que municia a exordial (ID. 12034837), é claro ao informar que “o evento em si sofre suspensão em definitivo. O estabelecimento está interditado (termo 476 de 26.11.2017)”, em razão da “... prática de atividade sonora com produção de ruído acima do limite legal ...”, em atenção à legislação de perturbação de sossego público e que regula os crimes ambientais.

Por sua vez, diferente da tese exposta na exordial, é inócua a discussão quanto aos pretéritos casos envolvendo a ré, pois o evento só foi encerrado pela alta propagação de som, não sendo levado em consideração o histórico de notificações da ré. Ainda, baseado na prova testemunhal produzida, a suspensão somente ocorreu em razão do ato do autor de deixar as portas do salão abertas.

No particular, a testemunha Maria Rafaela, nos minutos 39/40 da audiência de instrução gravada, confirmou que as portas, com acesso ao jardim, ficaram abertas durante todo o evento. Baseado na opinião técnica da testemunha Lademir Sette, nos minutos 62/66 da audiência de instrução gravada, os problemas podem ter ocorrido em razão da abertura das portas, vez que o local possui tratamento acústico.

Em complemento, o mesmo testigo afirma que nunca teve problemas semelhantes ao caso em tela e que já locou equipamentos com capacidade superior no local. Inclusive, o próprio autor informa, nos minutos 10/12 da audiência de instrução gravada, que já fez outros eventos no local e nunca teve problemas, inclusive ressalta, em documento, que:

“a organização do evento optou pelo buffet considerando seu isolamento acústico, porém este não foi suficiente segundo a medição aferida pela fiscalização.” (ID. 12034919 - Pág. 3) – g.n.

Ainda que não tenha sido objeto de constatação dos oficiais, o local comporta um número definido de pessoas que, conforme estabelecido no contrato (ID. 12032738) e informado pela testemunha Lademir Sette, nos minutos 62/66 da audiência de instrução gravada, é em torno de 1.000 pessoas, mas que, no momento da interrupção pelas autoridades, a festa já tinha ultrapassado este número, conforme relato da testemunha Maria Rafaela.

(...)
”

Portanto, o apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, isto é, de que o local não tinha estrutura adequada para a realização do evento.

Sendo assim, como bem consignou o Juiz,
“As evidências acenam para o fato de que o espaço alugado se prestava para o fim a que se destina, conforme estabelece o art. 22, da Lei no 8.245/91, já que a previsão contratual previa a presença de 1.000 convidados e, por conseguinte, o som também foi dimensionado para tal quantidade de pessoas, o que não foi respeitado pelo autor.”

Por conseguinte, não merece reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Nos termos do art. 85. § 11, do CPC, majoro em 3% (três por cento) os honorários advocatícios, ressaltando o disposto no art. 95, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022